Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. PROPRIETÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLÚVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 118, I, CTN. PECUNIA NON OLET. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 – Responsabilidade tributária e administrativa. Fraude perpetrada por terceiro. Contrato de alienação fiduciária de veículo. A formalização de negócio jurídico mediante fraude, consistente na utilização de documentos falsos, configura vício que atinge a origem do contrato, a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico celebrado e afastar a responsabilidade tributária e administrativa do contribuinte em nome de quem foi forjado o negócio.
2 – Fato gerador. Cláusula tributária pecunia non olet. Consoante o Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos (art. 118, I, CTN).
3 – Responsabilidade tributária da instituição financeira. Risco da atividade da instituição financeira. Com o contrato de alienação fiduciária, ainda que fraudulento, a instituição financeira adquire a propriedade fiduciária do bem (art. 1.361 do Código Civil), a qual se extingue com a aquisição da propriedade plena pelo devedor fiduciante ou por outra forma de transmissão. A nulidade do contrato de aquisição, com o retorno das partes ao estado anterior (art. 182 do Código Civil) não altera a responsabilidade do titular da propriedade fiduciária.
4 – IPVA. Lei n. 7.431/1985. Reponde, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o titular do domínio e o possuidor a qualquer título (art. 1o, §8o, II). Além disso, não se enquadra em hipótese de isenção do imposto, pois a instituição financeira permanece com a propriedade resolúvel do veículo e não se trata de ato de roubo, furto ou sinistro envolvendo o veículo (art. 5o, II, do Decreto Distrital n. 34.024/2012). Dessa forma, a instituição financeira responde solidariamente pelos débitos tributários, inclusive multas decorrentes de infrações de trânsito, se não identificado o infrator e não indicado o condutor principal (art. 257, § 3° e 7°, do Código de Trânsito Brasileiro), tendo em vista a subsistência da propriedade resolúvel.
5 – Sucumbência recíproca. Art. 86, caput, do CPC/15. A procedência parcial dos pedidos autorais enseja a sucumbência recíproca e justifica a condenação do Distrito Federal ao pagamento de 50% das custas processuais e de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência, dividindo-se de forma equitativa entre os advogados das partes, conforme artigo 85, §3o, inciso I, e artigo 86, caput, ambos do CPC/15.
6 – Apelações conhecidas e desprovidas.
(td/w)